Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-76.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600034-76.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600034-76.2024.6.16.0018
que julgou parcialmente procedente a representação, para, ao confirmar a determinação liminar,
suspender em definitivo o ato impugnado, e para condenar a representada a pagar multa no valor
de R$5.320,50, nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE. Improcede o pleito de
cassação de registro ou diploma. (Representação Eleitoral c/c Pedido de Tutela Inibitória ajuizada
pelo Partido Liberal de Jaguariaíva em face de Alcione Lemos, Pré-Candidata ao Cargo de Prefeita
Municipal ao Pleito Majoritário de Jaguariaíva/PR, com fulcro nos art. 96 e seguintes da Lei Federal
Nº. 9.504/1997 C/C Resolução TSE Nº. 23.735/2024, alegando que a Representada publicou em sua
página oficial na rede social instagram® e facebook®, postagem na qual descreve. "Hoje recebi o
diretor florestal da klabin sandro ávila, com sua equipe! vieram nos informar sobre a conclusão da
negociação das florestas da Arauco que agora passam a integrar o patrimônio da Klabin. conversa
produtiva, principalmente ao nosso distrito madeireiro. Todo o fornecimento de matéria prima
necessária para o desenvolvimento das atividades do nosso distrito está garantido! O setor
comercial da Klabin estará em breve entrando em contato com todos para a comercialização! O
nosso compromisso é garantir o nosso distrito madeireiro cada vez mais forte, gerando mais
emprego e renda para nossa população!" Afirma que, a referida postagem, cujas fotografias com
registros de momentos da conversa, retrata a sala de reuniões do gabinete da prefeitura municipal
local, em desacordo com o art. 73,da Lei nº 9.504/97. Alegou que, a postagem lançada nas páginas
oficiais da pré-candidata representada foi replicada mediante compartilhamento por inúmeros
simpatizantes de sua pretensão eleitoral, sobretudo por seus funcionários comissionados,
conforme demonstram os prints anexos a este petitório, todos datados do mesmo dia da postagem
e reunião, datada em 17/07/2024, às 11:26 horas; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3 RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALCIONE LEMOS (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44284876
12/12/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44284876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.808

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600034-76.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, INCISO I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. USO DE BEM PÚBLICO
EM BENEFÍCIO DE PRÉ-CANDIDATA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alcione Lemos em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral, por entender que a
recorrente incidiu na conduta vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei das
Eleições, impondo-lhe multa no valor de R$ 5.320,50.
1.2 A recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando, em síntese, que a
sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; as publicações
realizadas no Instagram e no Facebook consistiam em mera divulgação de
ações políticas; o uso do gabinete não caracteriza a conduta vedada prevista no
art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997; a conduta questionada não implicou uso

Num. 44284876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
indevido das dependências da Prefeitura para fins eleitorais. Requereu a
nulidade da sentença e a improcedência da representação.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando a presunção de desigualdade, uma vez que o registro ocorreu em
local não acessível a outros candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação adequada; ii) a configuração de conduta vedada pelo uso de
bem público, em afronta à isonomia eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A alegação de nulidade da sentença deve ser afastada, uma vez que a
previsão do art. 489, §1º, VI, do CPC aplica-se unicamente a precedentes de
caráter vinculante. Além disso, a sentença foi devidamente fundamentada,
indicando os dispositivos aplicados ao caso em questão, assim como as razões
que levaram o juízo de primeiro grau a concluir pela parcial procedência da
representação.
3.2 Quanto à conduta vedada, verificou-se que a recorrente utilizou espaço
público de acesso restrito (dependências da Prefeitura) para gravação de
imagens divulgadas em redes sociais com conteúdo que promoveu sua pré-
candidatura, em afronta aos princípios da igualdade e impessoalidade.
3.3 A doutrina e a jurisprudência confirmam que o uso de bem público de
acesso restrito em benefício de candidatura viola o art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997. Tal prática desequilibra a isonomia entre os candidatos,
constituindo conduta vedada, ainda que não ocorra explícito pedido de votos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença que
julgou parcialmente procedente a representação e aplicou multa.
Tese de julgamento: " A previsão do art. 489, §1º, VI, do CPC aplica-se
unicamente a precedentes de caráter vinculante. O uso de bem público de
acesso restrito em benefício de candidatura configura conduta vedada, em
violação à isonomia entre candidatos, conforme art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso I; Código
de Processo Civil, arts. 489 e 927.

Num. 44284876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 0602529-97.2022.6.06.0000; TRE-PR, Acórdão nº 64674, Rel.
Des. Julio Jacob Junior, DJE 15/10/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.843.196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 22/9/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alcione Lemos em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, por entender que a recorrente incidiu na conduta vedada descrita
no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, impondo-lhe multa no valor de R$ 5.320,50.
Em suas razões recursais, a recorrente aduziu, em síntese, que a) a sentença recorrida é
nula, nos termos do artigo 489, §1º, inciso VI, e art. 927, inciso V e §1º, do Código de
Processo Civil, porque não apreciou precedente invocado, o qual orienta que a captura e
a posterior divulgação de imagens de reuniões realizadas nas dependências dos
gabinetes de mandatários não se amolda à hipótese do artigo 73, inciso I, da Lei nº
9504/1997; b) a publicação realizada no Instagram e no Facebook não se trata de
propaganda eleitoral antecipada, mas de mera divulgação das ações políticas
desenvolvidas pela recorrente; c) conforme entendimento do TSE, o uso do gabinete não
se amolda à hipótese do artigo 73, inciso I, da Lei n. 9504/1997; d) a conduta não
subverte o uso das dependências da Prefeitura de Jaguariaíva para seu proveito pessoal;
e) é lícito ao mandatário se utilizar de registros de seu dia a dia para a elaboração de
peças publicitárias com relevância às corridas eleitorais; f) a completa identidade entre o
material discutido no Recurso Ordinário nº 0602529-97.2022.6.06.0000 e aquele vertido
nestes autos demanda a replicação do provimento dado àquele caso, qual seja, o
julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Requereu, ao fim, o reconhecimento da
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, com o julgamento de
improcedência por esta Corte Eleitoral (ID 43937556).
Os recorridos deixaram o prazo decorrer sem a apresentação de contrarrazões (ID
43937559).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, por considerar violada a isonomia, já que o registro nas dependências de
gabinete da Prefeitura não é lugar franqueado aos demais candidatos (ID 43944728).
É o relatório.

Num. 44284876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Preliminar de Nulidade da Sentença
A recorrente sustentou que a sentença é nula, pois viola o art. 489, §1º, inciso VI, e art.
927, inciso V e §1º, do Código de Processo Civil, porquanto não apreciou precedente
invocado na defesa, o qual orienta que a captura e a posterior divulgação de imagens de
reuniões realizadas nas dependências dos gabinetes de mandatários não se amolda à
hipótese do artigo 73, inciso I, da Lei nº 9504/1997.
O art. 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil determina que:
Art. 489.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.
Por sua vez, o art. 927, inciso V e §1º, do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando
decidirem com fundamento neste artigo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1] é no sentido de que o
art. 489, §1º, VI do CPC se refere à necessidade de o julgador realizar fundamentação
analítica quando proceder à distinção ou à superação de súmulas e precedentes de
natureza vinculante, não se inserindo na norma os precedentes de simples caráter
persuasivo, como é o caso do julgado citado pela recorrente no primeiro grau.
Observem-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGADOS
INVOCADOS
PELA
PARTE
QUE
NÃO
CONSTITUEM
PRECEDENTES.

Num. 44284876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING.
1. O art. 489, §1º, VI, do CPC/15 possui, em sua essência, uma indissociável relação
com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela
qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em
consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à
obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às
súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos
precedentes apenas persuasivos (AgInt no AR Esp 1.843.196/RJ, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 22/9/2021).
2. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.783.773/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRECEDENTE
NÃO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
2. A previsão do art. 489, § 1º, VI, do NCPC aplica-se unicamente a precedentes de
caráter vinculante.
3. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do
julgado, tampouco foi comprovado qualquer erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.470.123/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
Desse modo, como o precedente invocado pela recorrente em sua defesa não possui
caráter vinculante, inexiste violação ao art. 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
O Superior Tribunal de Justiça[2] orienta, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Na espécie, a sentença foi devidamente fundamentada, indicando os dispositivos
aplicados ao caso em questão, assim como as razões que levaram o juízo de primeiro
grau a concluir pela parcial procedência da representação.
Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença recorrida, de sorte
que deve ser afastada a preliminar de nulidade.

Num. 44284876 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
c) Da Pretensão Recursal
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[3]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública
deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange à
disputa.
O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja prática pelos
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral.
Nesse contexto, a recorrente, enquanto atual Prefeita do Município de Jaguariaiva, foi
condenada pela conduta vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei n 9.504/97, o qual
estabelece que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
Especificamente a respeito da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da referida Lei,
Rodrigo López Zílio[4] ensina que:
A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao lado
da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina pública.
Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da
Administração que configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-
se aquele ato que é praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo
indevido aos participantes do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de
bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja
desenvolvida em benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo
aos demais concorrentes ao pleito.
O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da referida conduta vedada
descrita no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de
bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito. O que
a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples

Num. 44284876 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a determinada candidatura,
não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram da disputa
eleitoral"[5], ainda, que “a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n.
9.504/1997, somente se configura quando demonstrado o desvio de bem público do
interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral.”[6]
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no sentido de que “a conduta do art. 73, inciso I,
da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em benefício de
determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa mediante acesso
privilegiado ao patrimônio público.”[7]
No caso dos autos, é incontroverso que a recorrente capturou imagens de reuniões
realizadas nas dependências da prefeitura, com posterior divulgação no Instagram, em
18/07/2024, e no Facebook, em 17/07/2024.
As postagens nas redes sociais são relativas a três fotos, em que aparecem a recorrente
ao lado de alguns homens vestidos com uniformes da empresa Klabin. Note-se:

Num. 44284876 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
As publicações foram acompanhadas da seguinte legenda:
“Hoje recebi o Diretor Florestal da Klabin Sandro Avila, com sua equipe! Vieram nos
informar sobre a conclusão da negociação das florestas da Arauco que agora passam a
integrar o patrimônio da Klabin. Conversa produtiva, principalmente ao nosso DISTRITO
MADEIREIRO. Todo o fornecimento de matéria prima necessária para o
desenvolvimento das atividades do nosso distrito está garantido! O setor comercial da
Klabin estará em breve entrando em contato com todos para a comercialização! O nosso
compromisso é garantir o nosso distrito madeireiro cada vez mais forte, gerando
mais emprego e renda para nossa população!”
Como se pode notar, as postagens, ao mencionarem que “o nosso compromisso é
garantir o nosso distrito madeireiro cada vez mais forte, gerando mais emprego e
renda para nossa população”, têm evidente conteúdo eleitoral e intenção de promover a
sua pré-candidatura, na medida em que firma um compromisso com a população e ao
mesmo tempo traz proposta de campanha relativa ao mercado madeireiro, ainda que de
forma velada.

Num. 44284876 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
Outrossim, as imagens foram capturadas no interior da Prefeitura, em uma sala, havendo
utilização de espaço público restrito em proveito próprio.
Sobre o tema, assim ensina Rodrigo Lopez Zílio [1]:
No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente possa
ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou autorização especial
de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou candidato da sua situação privilegiada
à frente da administração pública e sem possibilitar idêntico acesso aos demais
contendores, perceptível a quebra do princípio da isonomia e, assim, a possibilidade de
configuração de conduta vedada.
O local onde foram feitas as filmagens não é de livre acesso ao público em geral, mas de
uso restrito dos servidores municipais, de sorte que a recorrente apenas se utilizou do
espaço em razão da posição de chefe do poder executivo, que lhe confere acesso
privilegiado ao referido bem público, afetando, assim, a igualdade de oportunidades entre
os candidatos.
Esse uso caracteriza ato que favorece a pré-candidata em detrimento dos demais
concorrentes, criando uma vantagem competitiva desleal, uma vez que outros candidatos
não possuem acesso semelhante a esse recurso público.
Tal prática contraria os princípios da igualdade e da impessoalidade, os quais são
fundamentais para garantir uma disputa justa em processos eleitorais.
Neste sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. VICE-PREFEITO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO
EM PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL. QUEBRA DA ISONOMIA ENTRE
CANDIDATOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença de primeiro grau que julgou
improcedente representação por conduta vedada, proposta em razão da divulgação de
vídeo nas redes sociais, gravado pelo recorrido, vice-prefeito e pré-candidato à prefeitura
de Guaíra/PR, na pista do aeroporto municipal.
1.2. O recorrente alegou que o recorrido se utilizou de bem publico para promoção
pessoal, em benefício de sua pré-candidatura, infringindo o art. 73, I, da Lei das Eleições,
e ferindo a isonomia entre os candidatos.
1.3. A sentença de primeiro grau abordou a questão sob a ótica de propaganda
antecipada, desconsiderando o uso do bem público. O recorrente apelou, pleiteando a
reforma da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A caracterização da conduta vedada por uso de bem público, prevista no art. 73, I,
da Lei das Eleições, inclusive em período anterior ao registro das candidaturas.

Num. 44284876 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
2.2. A possível quebra da isonomia entre os candidatos, decorrente do uso privilegiado
de bem público pelo vice-prefeito, em prejuízo aos demais candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O uso de bem público em favor de candidatura, mesmo que antes do início do
período eleitoral, caracteriza conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei das Eleições, pois
fere a isonomia entre os candidatos.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais
reconhece a ilegalidade do uso de bens públicos em prol de candidaturas,
independentemente da repercussão efetiva no pleito.
3.3. No caso concreto, o vídeo gravado pelo recorrido, em pista de aeroporto com acesso
restrito, configura uso privilegiado de bem público, infringindo a norma eleitoral e
desequilibrando a disputa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Voto pelo provimento do Recurso Eleitoral, reformando a sentença de primeiro grau,
para julgar procedente a representação e aplicar ao recorrido a multa no patamar mínimo
de R$ 5.320,00, nos termos do art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
4.2. Tese de Julgamento: "É vedado o uso de bem público de acesso restrito em favor de
candidatura, por configurar privilégio que fere a isonomia entre os candidatos."
(Acórdão nº 64674, Relator: Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE: 15/10/2024)
Importante mencionar que o precedente indicado pela recorrente, relativo ao Recurso
Ordinário n. 0602529-97.2022.6.06.0000, em que se compreendeu pela ausência de
conduta vedada aos agentes públicos, não se amolda à hipótese dos autos.
No julgamento do mencionado recurso, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que “a
prova referida, produzida em período prévio ao propriamente eleitoral e sem evidenciar
pedido de voto ou de apoio à eventual candidatura à reeleição do Deputado Federal
Júnior Mano, está mais afinada ao propósito de divulgação de atos do parlamentar que,
em alguma medida, proporcionaram melhorias à população daquele município ou região,
e às parcerias e projetos que se estabelecem a partir da própria dinâmica do cenário
político e do exercício dos mandatos, inclusive quanto à prestação de contas à
sociedade.”
No caso dos autos, entretanto, as publicações, como já dito, têm caráter eminentemente
de promoção pessoal da recorrente, ao mencionar, ainda que de forma dissimulada,
proposta de campanha.
Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral [2] reforçou naquele julgamento que “a mera utilização
de imagem de bem público em propaganda eleitoral não configura conduta vedada,
exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível”,
exceção aplicável ao caso dos autos.

Num. 44284876 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00
Portanto, as postagens realizadas pela recorrente configuram a conduta vedada prevista
no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997, porquanto configuram efetiva utilização de bem
público de uso restrito com finalidade de promoção eleitoral, ofendendo a isonomia da
disputa eleitoral, de sorte que deve ser mantida a sentença de parcial procedência.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Alcione Lemos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] AgInt no REsp n. 2.085.991/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024
[2] AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
22/8/2022, DJe de 29/8/2022
[3] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2015. p. 189.
[4] ZILIO, Rodrigo López. 3ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico,
2012, p. 512.
[5] Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.
[6] Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020.
[7] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/05/2021
[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade, processo
eleitoral (da convenção à prestação de contas), ações eleitorais. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 502
[2] RO nº 0602196-65/PA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10.3.2020, DJe de 14.4.2020.

Num. 44284876 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214094509100000043231806
Número do documento: 24121214094509100000043231806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 17:17:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600034-76.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ALCIONE LEMOS - Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL -
JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL, JOSE SLOBODA - Advogados dos RECORRIDOS: ERIC DUDIK
ROGERIO - PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024